Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-63.2020.8.11.0101
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000545-63.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DALBERTO JOSE DE OLIVEIRA - CNPJ: 14.800.535/0001-51 (APELADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), DALBERTO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 006.524.501-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E DA PRETENSÃO PUNITIVA
. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa ambiental, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no IRDR Tema 9 de que a prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo.

4. No caso em apreço, ficou devidamente comprovado que os processos administrativos permaneceram em trâmite, com a prática de atos
administrativos relevantes. Contudo,
restou identificada

a
inércia por um período superior a três anos, configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor atualizado da causa está conforme o art. 85, §3o, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT; 2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais mínimos do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados."

------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000
; STJ,
Tema n. 1.076

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de
apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão
proferida pelo Juízo d
a Vara Única da Comarca de Cláudia (MT)
que, nos autos da ação
de execução fiscal
n.
1000545-63.2020.8.11.0101
movida em desfavor de
DALBERTO JOS
É
DE OLIVEIRA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese,
a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que
os

processos administrativos não cheg
aram
a ficar paralisados por

período superior a 3
(três) anos.

S
ustenta que
todas as manifestações, despachos e atos de impulso praticados são aptos a

interromper o prazo da prescrição intercorrente
.

Nesses termos, requer o
provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida,

afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o seguimento da

execução fiscal.

Pugnou ainda, em caso de manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas no Id
200878191
, pelo não provimento do recurso.

Em decisão constante no Id.
216135182
, foi determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento do
IRDR n. 9/TJMT (Processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão
proferida pelo Juízo d
a
Vara Única
da Comarca de
Cláudia
(MT)
que, nos autos da ação
de execução fiscal
n.
1000545-63.2020.8.11.0101
movida
em desfavor de
DALBERTO JOS
É
DE OLIVEIRA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais.

E ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A controvérsia recursal
inicial
cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição
intercorrente
reconhecida

pelo d. Juízo
a quo
, no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da
prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos
praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o.11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

1. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
391.025/2014
.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
391.025/2014
, verifica-se que o auto de infração n.
128.551
foi lavrado em
15/07/2014
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 16.037,10
(
dezesseis mil e trinta e sete reais e dez centavos
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
201
4
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
2014
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
20/11/2019
(Id.
200878179
– Pág.
32
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item III.1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data
de instauração do processo administrativo
–
17
/0
7
/
2014
–, uma vez que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 já vigorava,
identificou-se a existência de ato
s
processua
is
inequívoco
s
da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, na apuração do ilícito administrativo ambiental, qua
is
seja
m
,
a notificação da parte autuada –
28/07/2014

(Id. 200878179 – Pág. 22) – e
o despacho saneador
–
10/08/2017

(Id.
200878179
– Pág.
26
).

Vê-se, portanto, que entre a data de notificação
da parte autuada –
28/07/2014

(Id. 200878179 – Pág. 22) – e
o despacho saneador
–
10/08/2017

(Id.
200878179
– Pág.
26
)
,

transcorreu
prazo superior

a
o prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal relacionada à cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o decurso do prazo prescricional intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, com prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo e a incidência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos sem atos processuais relevantes.

4. No caso, verificou-se que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição intercorrente, uma vez que houve atos processuais efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal ambiental não se verifica quando há atos processuais relevantes dentro do prazo legal, que interrompam a contagem do prazo prescricional."

---------

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9)”.

(N.U 1001314-29.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
11
.
2024, publicado
no DJE 12
.
11
.
2024)
.

[sem destaque no original].

2
. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
634.175/2012
.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
634.175/2012
, verifica-se que o auto de infração n.
137.627
foi lavrado em
09/10/2012
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 17.799,48
(
dezessete mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito
centavos
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
201
2
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
201
2
, denota-se que a decisão
administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
11
/
09
/2019
(Id.
200878182
– Pág.
10
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item III.1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de 1o.11.2013 –
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato
s
processua
is
inequívoco
s
da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, na apuração do ilícito administrativo ambiental, qua
is
seja
m
,
despacho n. 217/SPA/SEMA/2013, datado de
08/03/2013
(Id. 200878180 – Págs. 47/48); d
espacho n.
351
/SPA/SEMA/2013, datado de
29
/0
4
/2013
(Id.
200878181
– Págs.
06/07
);
decisão interlocutória n. 578/SPA/SEMA/2013, datada de
15/08/2013
(Id. 200878181 – Págs. 37/38);
despacho saneador, datado de
1o/07/2016

(Id.
200878181
– Pág.
44
)
; e decisão administrativa n. 2.257/SGPA/SEMA/2019, datada de
05/09/2019
, homologada pela autoridade administrativa em
11/09/2019
(Id. 200878182 – Págs. 07/10).

Vê-se, portanto, que entre
o
despacho saneador, datado de
1o/07/2016

(Id.
200878181
– Pág.
44
)
e
a
decisão administrativa n. 2.257/SGPA/SEMA/2019, datada de
05/09/2019
, homologada pela autoridade administrativa em
11/09/2019
(Id. 200878182 – Págs. 07/10)
,

transcorreu prazo superior ao prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

De igual modo, considerando que o único andamento capaz de ensejar a interrupção da prescrição quinquenal, qual seja, a notificação da parte autuada ocorreu antes da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o
/
11
/
2013
–
e
q
ue
a decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa em
11/09/2019
,
verifica-se
que houve
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista

o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema 9 do IRDR,
neste momento, mostra-se correta
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

3. DO PEDIDO DE
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

No caso, infere-se das razões recursais que a Fazenda Pública pugnou,
em caso de manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Conforme se vê, a sentença recorrida
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a insurgência recursal apresentada pela Fazenda Pública não diz respeito ao cabimento ou não da sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mas sim em relação ao
quantum
, ao argumento de que o valor fixado seria desarrazoado, pugnando, portanto, por sua fixação por equidade.

Pois bem.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implica
ria
em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do
Tema n. 1.076
, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim,
sem desconsiderar o que prevê o §2o, do art. 85, do CPC
, tenho que os honorários
foram devidamente fixados em seu percentual mínimo
estabelecido na legislação processual
, tendo o d. Juízo
a quo
justificado sua aplicação,
considerando o grau do zelo profissional, a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo advogado da parte contrária, nos termos do art. 85, §2° incisos I, III e IV, §3° inciso I e §4° inciso III do CPC.

Nesses termos, a insurgência recursal apresentada pela Fazenda Pública não comporta acolhimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025